Tribunal: STJ
Processo: 1007259-10.2023.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213127 - SP (2025/0168560-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L S P (MENOR)
AGRAVANTE
: G A S P
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO POCI
ADVOGADA
: LARISSA COLUCCI OCTAVIANO - SP454226
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial deve conter a indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal tidos por violados ou interpretados de forma
divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica de
dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com objetividade
e clareza, os preceitos legais tidos como violados ou divergentes,
limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre supostas
Documento eletrônico VDA51603141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e156fac9-16bc-4e3b-878a-033f46498390

ilegalidades, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/10/2025
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: e156fac9-16bc-4e3b-878a-033f46498390

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213127 - SP (2025/0168560-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L S P (MENOR)
AGRAVANTE
: G A S P
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO POCI
ADVOGADA
: LARISSA COLUCCI OCTAVIANO - SP454226
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51370602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: 0844e709-b30c-404d-a963-fa8c9fe10aed

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso
especial interposto com base na Súmula 284 do STF.
A parte agravante argumenta que:
[...] construiu sua argumentação sobre a violação de dois institutos
jurídicos precisos, cuja disciplina emana dessas leis federais e do
próprio Código Civil:
A violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório por danos
morais, matéria de ordem pública e de aplicação vinculada pelo
julgador, cuja inobservância resulta em negativa de vigência aos
preceitos do Código Civil que regem a reparação de danos.
A negativa de vigência ao princípio da reparação integral do
dano material (restitutio in integrum), norteador do sistema de
responsabilidade civil consumerista (art. 6o, VI, do CDC) e
comum (art. 944 do CC), frontalmente violado quando o acórdão
recorrido impõe o reembolso de despesas (decorrentes de ato
ilícito da fornecedora) em limites de tabela contratual.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão:
Por meio da análise do recurso de , verifica-se que incide aL S P e
OUTRO Súmula n. 284/STF, porquanto há indicação genérica de
violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido
contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente
seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o
referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte
recorrente tenha indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414
Documento eletrônico VDA51370602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: 0844e709-b30c-404d-a963-fa8c9fe10aed

/64, não apontou, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da
jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação
genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos
violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF”. (AgInt no R
Esp n. 1.468.671/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D
Je de 30.3.2020.)
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
No caso dos autos, não houve indicação dos dispositivos de lei que
teriam sido objetos da dissonância interpretativa objeto do presente recurso especial.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: 0844e709-b30c-404d-a963-fa8c9fe10aed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.127 / SP
Número Registro: 2025/0168560-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10072591020238260071
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L S P (MENOR)
REPR. POR
: G A S P
RECORRENTE : LUIS GUSTAVO POCI
ADVOGADA
: LARISSA COLUCCI OCTAVIANO - SP454226
RECORRIDO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L S P (MENOR)
AGRAVANTE : G A S P
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO POCI
Documento eletrônico VDA51584995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: 88c609b0-06f2-41f4-9395-849b57f2e816

ADVOGADA
: LARISSA COLUCCI OCTAVIANO - SP454226
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: 88c609b0-06f2-41f4-9395-849b57f2e816